Tribunal: TCU
Processo: 006.211/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3400/2023-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinta), em desfavor do Sr. Reinaldo Santos Barros, ex-prefeito de Lagoa dos Gatos/PE, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2008. Considerando os pareceres uniformes no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo; Considerando que o despacho para inclusão do processo no Sistema e-TCE (peça 31), ao contrário do apontado pela unidade técnica, não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição, por não interferir de modo relevante no curso das apurações; Considerando, contudo, que houve o transcurso do prazo superior a 3 anos entre a data da emissão da Nota técnica 473/2015 (peça 26) e a Nota Técnica 2/2019 (peça 34), motivo pelo qual reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 006.211/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Reinaldo Santos Barros (XXX.123.244-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Lagoa dos Gatos/PE. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.